Tribunal: TCU
Processo: 022.068/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio CVSESAN 188/2004, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME, Siafi/Siconv 517040, função ASSISTENCIA SOCIAL, que teve como objeto APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO DAS MISSOES, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA CANA-DE-ACUCAR, E ESTIMULO DA PRODUCAO (no da TCE no sistema: 391/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 3234/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, 169 e 218 do Regimento Interno, em expedir quitação a Darci Antônio Colbek e à Associação dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais Fronteiriços, ante o recolhimento do débito solidário a eles imputado pelo subitem 9.2 do Acórdão 12490/2021-TCU-Segunda Câmara , conforme demonstrativos às peças 177, 190 e 191, e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 022.068/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 011.355/2023-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Ademar Oscar Olsson (XXX.560.750-XX); Associação dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais Fronteiriços (94.438.447/0001-90); Darci Antonio Colbek (XXX.093.460-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinto). 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Airton Grundemann (70783/OAB-RS), representando Darci Antonio Colbek; Airton Grundemann (70.783/OAB-RS), representando Ademar Oscar Olsson. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.